Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704220-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, G. D. A. M., contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA (autos no 0705518-57.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a imediata matrícula do autor no curso de medicina oferecido pela instituição de ensino ré, ou reserva de vaga. Pretende o autor agravante a reforma da decisão, deferindo-se, em sede de antecipação de tutela recursal, sua matrícula imediata no curso superior, alegando para tanto que logrou ser aprovado no vestibular de medicina, tendo sido convocado na 8a chamada do curso. Acrescenta que, de forma desarrazoada, a ré indeferiu recurso administrativo interposto pelo autor, por meio do qual buscou a concessão de prazo de 48 horas para a entrega da documentação necessária para a matrícula. Afirma que, por meio de liminar, realizou o avanço escolar no CETEB, obtendo o certificado de conclusão do ensino médio, e que, em 20/02/2020, compareceu à instituição ré, UNICEUB para ratificar a matrícula no curso superior de medicina para o qual foi aprovado em 8a chamada, oportunidade em que foi informado de que seu primeiro recurso administrativo havia sido indeferido, bem como de que havia sido dado prosseguimento ao certame, com outras chamadas de candidatos aprovados. Assevera que interpôs novo recurso administrativo visando à reserva de sua vaga, mas, como é esperado novo indeferimento, resolveu buscar a tutela jurisdicional. Entende ser injusta a postura da ré, ao dar prosseguimento ao certame com uma nova chamada de candidatos, haja vista a pendência de recurso administrativo interposto pelo autor. Afirma não haver tratamento isonômico aos candidatos, pois os aprovados na primeira chamada tiveram prazo de 30 dias para a matrícula, enquanto que os aprovados nas chamadas seguintes tiveram o exíguo prazo de um dia para apresentar documentos para matrícula. Alega restar violado o direito líquido e certo de ver seu recurso administrativo examinado e julgado, com a suspensão do andamento do certame, o que não foi observado pela ré. Sustenta possuir direito de ver ratificada sua matrícula na instituição ré, a qual se encerra na data de hoje, 21/02/2020, estando configurada a plausibilidade das alegações e o risco de perecimento do direito. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir a matrícula do autor no curso de medicina ofertado pela ré agravada. Brevemente relatado, decido. Num exame prefacial, próprio da presente fase do recurso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, o edital do certame, especialmente em seu item 8, é expresso ao exigir que o candidato aprovado providencie, com antecedência, a documentação necessária para efetivação da matrícula, destacando que em hipótese alguma será efetivada a matrícula de candidato com a documentação incompleta: “8.12 - O candidato deverá providenciar, com antecedência, a documentação necessária para a efetivação de sua matrícula, pois a Secretaria Geral não realizará, em hipótese alguma, a matrícula do candidato convocado cuja documentação estiver incompleta, colocando a respectiva vaga à disposição dos próximos classificados. 8.13 - É de inteira responsabilidade do candidato convocado para matrícula o comparecimento à Secretaria Geral do UniCEUB, no horário estabelecido e levando todos os documentos necessários; (...) 8.18 - Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos por via postal, por e-mail, via fax ou fora do prazo. (...) 8.20 - O candidato que, dentro do prazo destinado à matrícula, não apresentar a foto e os documentos citados no subitem 8.11, não poderá matricular-se no UniCEUB e as notas ou a classificação a ele atribuídas no exame do Processo Seletivo Vestibular, do 1o Semestre de 2020, não terão qualquer valor. Desta forma, o candidato perderá o direito à vaga e não será incluído em quaisquer outras listas que, porventura, sejam divulgadas. 8.21 - Todas as datas mencionadas no Cronograma do Anexo I são prováveis, sujeitas a alterações, sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os eventos nos meios informados no presente edital.” Como se pode observar, não há qualquer previsão regulamentar acerca de prazo sobressalente para que o candidato apresente documentos. A propósito, o autor agravante não nega, em suas razões recursais, que não apresentou a documentação completa no prazo destinado à sua matrícula, limitando-se a afirmar que tal prazo seria exíguo e desarrazoado, alegações estas de índole subjetiva, que não são suficientes, por si sós, para sobrepujar as regras expressas e objetivas do edital. Ressalte-se, ainda, que, como bem fundamentou o magistrado a quo: “(...) a ausência de homologação da matrícula do autor no Vestibular de Medicina do Uniceub, ao que parece, não foi ocasionada por motivos alheios à sua vontade, mas sim em decorrência da sua própria conduta de não ter providenciado a sua progressão no 3o Ano do Ensino Médio no prazo adequado. Nesse ponto, veja-se dos autos que o autor somente ingressou com ação a fim de conseguir realizar o 3o ano do Ensino Médio em 19/02/2020 – ou seja, no último dia hábil para a realização da matrícula (ID 57378601), sendo o certificado de Ensino Médio somente foi expedido em 20/02/2020 (ID 57378597), no momento em que já estava aberta a matrícula para os candidatos convocados em 9a chamada).” (ID 14488874). Carecem, pois, de plausibilidade jurídica as alegações do agravante, não sendo o caso de se deferir a tutela antecipada pretendida. Deve-se, assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo no efeito devolutivo. Considerando que a ré agravada não foi citada na instância de origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Tendo em vista que o autor agravante nasceu em 23/05/2003 (ID 14486596), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora